Tribunal: TJBA
Processo: 8001292-31.2022.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001292-31.2022.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE PEREIRA FILHO

Advogado(s)
:
VALTER LUIZ SANTANA

APELADO: MIKAELLA SANTOS MONTEIRO

Advogado(s)
:
MATHEUS RICCIO RESEDA, THIAGO PAIVA DE AZEVEDO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTAS PROMISSÓRIAS. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE E AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. VINCULAÇÃO A DESFAZIMENTO DE SOCIEDADE DE FATO. DIVERGÊNCIA POSTERIOR DE ESTOQUE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. MATÉRIA DECIDIDA EM SENTENÇA CONFIRMADA POR ESTE COLEGIADO. TÍTULOS VÁLIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - O Apelante afirma que a execução se baseia em notas promissórias ilíquidas e inexigíveis, emitidas em branco e vinculadas a um estoque de mercadorias que se revelou inferior ao pactuado no desfazimento de uma sociedade informal. Requer a reforma da sentença e desconstituição dos títulos executivos.

II - Dos autos se verifica que o Recorrente não logrou demonstrar o alegado comprometimento dos requisitos de validade dos títulos.
A sentença de ID 105131033, proferida em processo conexo e mantida por este Colegiado em julgamento disponibilizado no DJEN de 08/10/2025, já assentou que a obrigação foi assumida de forma livre e consciente pelo emitente no momento da dissolução da parceria comercial.

III -
O Apelante que repete substancialmente os fundamentos do recurso apreciado na citada execução anterior conexa e
reapresenta literalmente o mesmo pedido já examinado e definitivamente rechaçado na oportunidade
(Processo 0300977-42.2017.8.05.0022).

IV - A eventual divergência posterior na contagem física do estoque não anula a obrigação cambial formalizada de maneira autônoma para a quitação da quota-parte da Apelada, como já definido por este Colegiado. Os títulos emitidos preenchem os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade.

Sentença dotada de juridicidade. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8001292-31.2022.8.05.0022
.

ACORDAM, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar PROVIMENTO ao Apelo
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Relator Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador(a) de Justiça